Tribunal: TJES
Processo: 5013179-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013179-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DARE DE LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5013179-10.2021.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GUILHERME DARÉ DE LIMA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS OU INDENIZADAS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO E INDENIZAÇÃO EM AMBOS PERÍODOS VINDICADOS. PLEITO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA SER SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, OCUPANDO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA, ESTANDO EM EXERCÍCIO DESDE 07 DE AGOSTO DE 1992. AFIRMOU QUE AO LONGO DE SUA CARREIRA FUNCIONAL NÃO LHE FOI PERMITIDA A FRUIÇÃO E O GOZO DE FÉRIAS POR DIVERSOS PERÍODOS. PUGNOU-SE QUE FOSSE JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO, RECONHECENDO O DIREITO DO REQUERENTE EM SER INDENIZADO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS E VENCIDAS (PRESCRITAS) NOS ANOS DE 2012 E 2016, FÉRIAS ESTAS RELATIVAS, RESPECTIVAMENTE, AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2010 E 2013/2014.
(2). ANTÍTESE.
DEFENDEU-SE PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE
“(...) através informações obtidas à página 107, consta que no período aquisitivo de 2010, o requerente iniciou o gozo de férias 26/12/2012 a 08/01/2013 tendo-as interrompidas a partir de 09/01/2013, no entanto, referidas férias foram devidamente quitadas na folha de pagamento do mês 10/2014 (...)”
. PROSSEGUE-SE ESGRIMANDO QUE
“(...) Destaca-se, ainda, que em relação ao período aquisitivo dos anos de 2013/2014, o requerente fracionou o gozo das mesmas, iniciando os primeiros 15 (quinze) dias em 18/01/2016 a 01/02/2016 e o restante entre os dias de 18/07/2016 a 01/08/2016, totalizando o gozo das férias no referido período (...)”.
SUSTENTOU-SE, AINDA, QUE, ESTANDO O REQUERENTE NA ATIVA, DEVERIA SER JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO, APENAS CABENDO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, decido: 1 – ACOLHER em parte a preliminar de conexão, para o julgamento em conjunto das ações 5013200-83.2021.8.08.0024 e 5013179-10.2021.8.08.0024; 2 - JULGAR PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor GUILHERME DARE DE LIMA de indenização equivalente à conversão em pecúnia das férias não gozadas do período 2015/2016 (22 dias) e do período 2010/2010 (16 dias),
tendo por base o subsídio pago na data do ajuizamento da ação
, deduzidos os abonos de férias comprovadamente quitados, valores a serem acrescidos de juros (a contar da citação) e correção monetária (a contar do ajuizamento da ação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF, na forma do art. 487, I, do CPC.
Reputo o autor litigante de má-fé e, condeno-o no pagamento das custas processuais e de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa em cada um dos processos (5013200-83.2021.8.08.0024 e 5013179-10.2021.8.08.0024)
.”
.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, SUSTENTA-SE QUE O PLEITO INDENIZATÓRIO AUTORAL É IMPROCEDENTE, POIS, QUANTO AO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS DE 2010, HOUVE O GOZO PARCIAL, BEM COMO INDENIZAÇÃO DO PERÍODO REMANESCENTE QUANDO DA FOLHA DE 10/2014. OUTROSSIM, QUANTO AO PERÍODO DE 2013/2014, SUSTENTA-SE QUE HOUVE COMPROVAÇÃO DO GOZO REGULAR, CONFORME INFORMAÇÕES JUNTADAS POR OCASIÃO DA DEFESA.
(5). NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES PELO REQUERIDO
.
(6). DO MÉRITO.
PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO VOTO, IMPORTANTE SE EXPOR QUE, EMBORA A SENTENÇA TENHA SIDO PROFERIDA A FIM DE ABARCAR OS PRESENTES AUTOS, AUTUADOS SOB O Nº
5013179-10.2021.8.08.0024, E TAMBÉM O PROCESSO

5013200-83.2021.8.08.0024, CERTO QUE ESTÁ A SE DECIDIR NESSE MOMENTO, TÃO SOMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL DESTES AUTOS, QUAL SEJA O DE Nº 5013179-10.2021.8.08.0024. NESSE PARTICULAR, VÊ-SE QUE O REQUERENTE DEFENDEU NA PETIÇÃO INICIAL QUE DEIXOU DE GOZAR, INTEGRAL OU PARCIALMENTE, AS FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2010 E 2013/2014. EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2013/2014, PERCEBE-SE QUE A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU O PLEITO IMPROCEDENTE, POIS HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEU EFETIVO EXERCÍCIO. ASSIM, SEQUER HÁ INTERESSE RECURSAL DO ENTE ESTATAL EM RELAÇÃO A TAL PONTO. EM CONTRAPARTIDA, ENTENDEU-SE PELA SENTENÇA, NO QUE PERTINE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2010, QUE SOCORRIA RAZÃO AO REQUERENTE EM RELAÇÃO AO PLEITO INDENIZATÓRIO. OCORRE QUE, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE O
DECISUM
ORIGINÁRIO MERECE REFORMA. ISSO, POIS, DESDE A CONTESTAÇÃO TRAZIDA, O ESTADO/RECORRENTE SUSTENTOU QUE
“(...) através informações obtidas à página 107, consta que no período aquisitivo de 2010, o requerente iniciou o gozo de férias 26/12/2012 a 08/01/2013 tendo-as interrompidas a partir de 09/01/2013, no entanto, referidas férias foram devidamente quitadas na folha de pagamento do mês 10/2014 (...)”
. O REQUERENTE, POR SUA VEZ, EM RÉPLICA, NÃO IMPUGNOU OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA CONTESTAÇÃO A FIM DE SE CONTRAPOR, DE FORMA QUE TAIS DOCUMENTOS, ALÉM DE SE REVESTIREM DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, TAMBÉM DEIXARAM DE SER INFIRMADOS E IMPUGNADOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO PELO RECORRENTE QUE O PERÍODO AQUISITIVO DE 2010, PARCIALMENTE GOZADO, JÁ FOI INDENIZADO NO TEMPO REMANESCENTE EM 10/2014. LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, AFASTANDO QUALQUER DIREITO INDENIZATÓRIO DO REQUERENTE QUANTO AOS PERÍODOS AQUISITIVOS VINDICADOS (2010 E 2013/2014).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA. (8).
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTE A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE/RECORRIDO À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PELO RECORRIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)